Tribunal: TJDFT
Processo: 0722359-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 2a Turma Cível em agravo de instrumento, sob a alegação de omissão quanto à análise de diligências realizadas para localização de endereço de devedores, com vistas à concessão de arresto on-line.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado apresenta omissão apta a justificar a sua integração, considerando a alegação da embargante de que diligências no endereço indicado foram desconsideradas na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem finalidade limitada, nos termos do art. 1.022 do CPC, restringindo-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada que não há comprovação de esgotamento das diligências necessárias à localização dos devedores, inclusive no endereço QR 4, Conjunto F, casa 25, Candangolândia, Brasília/DF, citado pela embargante.
5. A documentação apontada pela embargante não comprova que a diligência foi efetivamente realizada no endereço especificado, conforme ID 173649184 dos autos de origem, sendo inviável concluir pela existência de omissão no julgado.
6. Está corretamente consignado no acórdão que o arresto on-line não pode ser autorizado sem o esgotamento das tentativas de localização dos devedores, em observância aos princípios da menor onerosidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
7. A ausência de acolhimento das razões da parte ou a inexistência de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos apresentados não configura vício passível de correção via embargos de declaração.
8. Conforme art. 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. A alegação de omissão deve estar respaldada em vício claro e objetivo na fundamentação do julgado, inexistente no caso em exame.
3. É importante efetuar diligências para localização de devedores como condição para o deferimento de medidas constritivas, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1833735, 07457354320238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 13/03/2024, PJe 25/03/2024; TJDFT, Acórdão 1433055, 07101713720228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/06/2022, DJE 06/07/2022.